Tribunal: TJDFT
Processo: 0710174-43.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Revisão contratual. Perícia técnica. Desnecessidade. Capitalização. Juros remuneratórios. Ausente abusividade. Mora caracterizada. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de revisão contratual.
II. Questão Jurídica 2. Aferir a necessidade de perícia técnica para o deslinde da lide, assim como se merecem prosperar as pretensões recursais de abusividade dos juros remuneratórios e descaracterização dos efeitos da mora.
III. Razões de decidir 3. No caso, a perícia contábil se mostra desnecessária para a solução da controvérsia, pois a matéria deduzida na inicial é eminentemente de direito e foram apresentados os documentos necessários à compreensão do litígio.
4. A capitalização dos juros, prevista no contrato, é autorizada nas operações realizadas pelas instituições financeiras realizadas após 2001.
5. A taxa média dos juros praticada no contrato é um referencial com margem para que o contrato estipule percentual de acordo com as condições do negócio e a própria solvabilidade do devedor.
6. A mera discussão judicial da dívida não inibe a caracterização da mora do autor da ação revisional, nos termos da Súmula 380 do STJ.
7. Somente o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora, (STJ, REsp 1.061.530/RS)
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.